Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO AMBIENTE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO. EXAME. INSUBSISTÊNCIA. LIDE JÁ RESOLVIDA. QUESTÕES INCIDENTAIS PERTINENTES À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE PASSAGEM. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES DO CADEADO QUE GUARNECE A CANCELA DE ACESSO AO IMÓVEL. MEIO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESCISÃO DO DECISÓRIO QUE PARAMETRIZARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.